Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
(Preliminar)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ACOLHIMENTO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. PROVA PERICIAL ESSENCIAL PARA O DESLINDE DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Constatando-se que a prova pericial é indispensável para a prestação da jurisdição no caso concreto, o que foi expressado pela própria Magistrada Sentenciante desde o início do curso processual, a produção de tal deve ser determinada de ofício, nos moldes do mencionado art. 370, caput, do CPC, que alberga os poderes instrutórios do juiz.
2 – O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “O magistrado, ao presidir a instrução probatória, possui poderes para averiguar se é indispensável a produção da prova, não estando adstrito à manifestação de vontade das partes quando, da análise do caso concreto, aferir a necessidade da utilização do meio de prova para alcançar a verdade real. Precedentes: AgInt no AREsp 673.743/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26/9/2017; AgRg no AREsp 740.150/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/11/2015.” (REsp 1755099/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 29/05/2019).
3 – Quanto ao adiantamento dos honorários periciais, deverá ser observado o disposto no caput do art. 95 do CPC (“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”), rateando-se tal despesa igualmente entre as partes.
Apelação Cível provida para acolher a preliminar.